Tribunal: TJDFT
Processo: 0724096-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724096-68.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A RECORRIDOS: ROGER BECHEPECHE SCARDUA, MARCIO DE OLIVEIRA MIRANDA LOPES, FABIANO BECHEPECHE SCARDUA, BIANCA FORTES JATOBA SCARDUA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOSÀ EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. RESCISÃO ANTECIPADA. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. SENTENÇA EM OUTRO PROCESSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A fixação de honorários advocatícios é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte que sucumbiu (vencida) ou a que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar os ônus sucumbenciais. 2. A jurisprudência é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente, em razão do acolhimento de embargos à execução que reconhece a inexigibilidade do débito (multa) decorrente do título extrajudicial. 3. De outro lado, verifica-se dos autos do processo 0714622-73.2020.8.07.0001, que a embargante/apelada ajuizou a ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c rescisão contratual, em 18/05/2020, tendo sido a embargada/apelante devidamente citada em junho de 2020. Ainda assim, consciente de que referida ação poderia repercutir nestes autos, a embargada/apelante ajuizou, em agosto de 2020, ação de execução de título extrajudicial (0724096-68.2020.8.07.0001), pleiteando o pagamento da referida multa. 4. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 5o, inciso XXXV, da CF, 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §10o, do CPC, sustentando que não deu causa à propositura da demanda inicial, tampouco à oposição dos Embargos à Execução, razão pela qual resta nítida que a recorrente não pode ser responsabilizada pelo ônus de sucumbência, sendo que esse encargo, em atenção ao princípio da causalidade deve ser atribuído ao recorrido. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta transgressão ao artigo 85, §10o, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: De outro lado, verifica-se dos autos do processo 0714622-73.2020.8.07.0001, que a embargante/apelada ajuizou a ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c rescisão contratual, em 18/05/2020, tendo sido a embargada/apelante devidamente citada em junho de 2020. Ainda assim, consciente de que referida ação poderia repercutir nestes autos, a embargada/apelante ajuizou, em agosto de 2020, ação de execução de título extrajudicial (0724096-68.2020.8.07.0001), pleiteando o pagamento da referida multa, no valor de R$ 46.746,56. Note-se, ademais, que a sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c rescisão contratual do processo 0714622-73.2020.8.07.000, transitou em julgado antes da sentença prolatada nestes autos, ocasião em que, frise-se, confirmou a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes, sem a incidência da multa compensatória prevista na Cláusula V do referido contrato. Assim, não há que se falar que a embargante/apelada foi quem deu causa à propositura da presente demanda, revelando-se correta a condenação da embargada/apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais. Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023